Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-10.2025.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Alienação fiduciária, Ação de busca e apreensão julgada procedente. Apelação da ré, que foi revel, e agora informa ter antes do sentenciamento celebrado acordo com o autor e procedido à entrega do bem. Apelado que em contrarrazões confirma a informação e pede a desistência da ação. Desistência da ação possível apenas até a sentença (art. 487§5o do CPC). Pedido que resta ser agora considerado como

Ementa:
Alienação fiduciária, Ação de busca e apreensão julgada procedente. Apelação da ré, que foi revel, e agora informa ter antes do sentenciamento celebrado acordo com o autor e procedido à entrega do bem. Apelado que em contrarrazões confirma a informação e pede a desistência da ação. Desistência da ação possível apenas até a sentença (art. 487§5o do CPC). Pedido que resta ser agora considerado como renúncia ao pedido de retomada. Extinção decretada, portanto, com fundamento no artigo 487 inciso III, alínea "c", do CPC, sem imposição de honorários. Apelação parcialmente provida.